Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707009-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIVALDA DE FATIMA CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade c/c indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspender as cobranças mensais referentes aos empréstimos contratados mediante fraude. Alega, em síntese, que: 1) ingressou com ação declaratória de nulidade dos contratos de empréstimos fraudulentamente realizados em sua conta bancária, requerendo a suspensão das respetivas cobranças; 2) é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, que foi vítima de estelionatários que possuíam seus dados pessoais, motivo pelo qual acreditou estar em contato com a instituição bancária requerida; 3) os estelionatários, de posse das informações pessoais da agravante, realizaram tais empréstimos; 4) a jurisprudência reconhece a responsabilidade da instituição bancária por falha na prestação dos seus serviços, sobretudo quando tais empréstimos fogem do perfil do consumidor, como é o caso dos autos; 5) as cobranças indevidas desses empréstimos são realizadas mensalmente em sua conta bancária, conta essa na qual recebe sua aposentadoria, ocasionando assim uma situação que põe em risco sua própria subsistência; 6) não há risco de dano reverso, uma vez que o agravado poderá a qualquer tempo recalcular os valores suspensos e cobrá-los futuramente. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam suspensas as cobranças dos empréstimos e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso em tela, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela autora. Em análise dos documentos juntados, verifico que o boletim de ocorrência demonstra que a própria autora permitiu os empréstimos e transferiu os valores para terceiros, tentando agora imputar a responsabilidade de sua conduta ao banco. A narrativa da autora apresenta-se, portanto, contraditória e não encontra respaldo nos documentos apresentados, o que afasta a verossimilhança das alegações e, por conseguinte, a probabilidade do direito. (...)” Portanto, a alegação da agravante de que foi vítima de fraude (na qual estelionatários, possuindo seus dados, realizaram empréstimos em seu nome junto ao Banco do Brasil, e, mediante engano, a induziram a transferir os valores para contas de terceiros) demanda ampla dilação probatória. Sendo assim, ao menos nesta fase processual, não há como ser deferida a tutela pretendida sem que fique minimamente demonstrada qualquer falha atribuída ao agravado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator